Tribunal: TJSP
Processo: 2111684-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Confissão de dívida – Indeferimento de pedido por expedição de mandado para relação, penhora, avaliação e remoção os bens que guarnecem a residência do executado – Possibilidade – Art. 833, inc. II, do CPC – Execução que se realiza no interesse do credor – Art. 797, do CPC – Agravante responsável pelo depósito de eventual penhora – Recurso provido, com

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Confissão de dívida – Indeferimento de pedido por expedição de mandado para relação, penhora, avaliação e remoção os bens que guarnecem a residência do executado – Possibilidade – Art. 833, inc. II, do CPC – Execução que se realiza no interesse do credor – Art. 797, do CPC – Agravante responsável pelo depósito de eventual penhora – Recurso provido, com observação.